Tribunal: TJSP
Processo: 2003393-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SEGURO EXTINTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença oposta pela executada. Decisão mantida. Seguro-garantia. Pagamento voluntário não realizado no prazo de 15 dias. Garantia do juízo

Ementa:
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SEGURO EXTINTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença oposta pela executada. Decisão mantida. Seguro-garantia. Pagamento voluntário não realizado no prazo de 15 dias. Garantia do juízo por meio de apólice de seguro que não configura efetivo pagamento do débito (art. 523, §1o, CPC), até porque o numerário era indisponível aos exequentes. Multa de 10% e honorários advocatícios que são devidos na hipótese (art. 523, §1o, c/c art. 520, §2o, ambos do CPC). Competência da Justiça Estadual, ilegitimidade ativa, extinção do contrato de seguro. Eficácia preclusiva da coisa julgada impede rediscussão em cumprimento provisório de sentença (arts. 503, 508, CPC). Excesso de execução. Honorários periciais não deviam ter sido incluídos no cálculo do valor do débito, ainda que sejam devidos pela agravante, assim como as custas. Quanto à aplicação de juros, autos serão remetidos à contadoria para apuração do valor. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2003393-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A, são agravados APARECIDA
FRANCISCA DE FRANÇA, APPARECIDA BARSOTTI, MARLUCE GOMES
SOBRAL DE BARROS, ROSE RODRIGUES ALVES MASTRANGELO, OLGA
GOMES MARTINS, GERASSINA COUTINHA SILVA, MOYSES DIAS DE
ALMEIDA, JOSE APARECIDO MORENO, LUIZ CLAUDIO SVICERO, MARIA DE
FATIMA COELHO DA SILVA FAUSTINO, NEUZA CORREIA DOS SANTOS,
SANDRA FERREIRA SILVA, BENEDITO CARLOS MARCIANO, ALBERTINA
PEREIRA, MARLI PEREIRA DUARTE, CLAUDIO SOARES DE OLIVEIRA, JOAO
CARLOS RIBEIRO DA SILVA, ALFREDO RIBEIRO DA SILVA, PAULO PEREIRA
MAIA, APARECIDA FRANCISCA DE FRANÇA, APPARECIDA BARSOTTI,
MARLUCE GOMES SOBRAL DE BARROS, ROSE RODRIGUES ALVES
MASTRANGELO, OLGA GOMES MARTINS, GERASSINA COUTINHA SILVA,
MOYSES DIAS DE ALMEIDA, JOSE APARECIDO MORENO, LUIZ CLAUDIO
SVICERO, MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA FAUSTINO, NEUZA
CORREIA DOS SANTOS, SANDRA FERREIRA SILVA, BENEDITO CARLOS
MARCIANO, ALBERTINA PEREIRA, MARLI PEREIRA DUARTE, CLAUDIO
SOARES DE OLIVEIRA, JOAO CARLOS RIBEIRO DA SILVA, ALFREDO RIBEIRO
DA SILVA e PAULO PEREIRA MAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003393-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2003393-98.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Agravada: Aparecida Francisca de França
Juíza de origem: Rossana Teresa Curioni Mergulhão
VOTO No: 21052
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.
SEGURO-GARANTIA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE
ATIVA.
SEGURO
EXTINTO.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
Insurgência
contra
decisão
que
rejeitou
impugnação
ao
cumprimento provisório de sentença oposta pela executada.
Decisão mantida. Seguro-garantia. Pagamento voluntário não
realizado no prazo de 15 dias. Garantia do juízo por meio de
apólice de seguro que não configura efetivo pagamento do
débito (art. 523, §1o, CPC), até porque o numerário era
indisponível aos exequentes. Multa de 10% e honorários
advocatícios que são devidos na hipótese (art. 523, §1o, c/c art.
520, §2o, ambos do CPC). Competência da Justiça Estadual,
ilegitimidade ativa, extinção do contrato de seguro.
Eficácia preclusiva da coisa julgada impede rediscussão em
cumprimento provisório de sentença (arts. 503, 508, CPC).
Excesso de execução. Honorários periciais não deviam ter sido
incluídos no cálculo do valor do débito, ainda que sejam devidos
pela agravante, assim como as custas. Quanto à aplicação de
juros, autos serão remetidos à contadoria para apuração do
valor. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 477/479, integrada pela de ps. 503/504 dos autos de
origem que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença
oposta pela executada.
Pleiteia a agravante a reforma do decisum alegando,
em síntese, que ofertou seguro-garantia judicial suficiente para a
garantia do débito, sendo indevida a cumulação de multa e honorários
advocatícios. Pugna pelo reconhecimento da incompetência da Justiça
Estadual em razão da legitimidade da Caixa Econômica Federal e pela
ilegitimidade ativa dos exequentes, além de afirmar que o contrato de
seguro já está extinto, uma vez extinta a obrigação. Alega excesso de
execução, tanto porque foi incluído no cálculo valor devido a perito
judicial como porque os juros teriam sido computados de maneira
equivocada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003393-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferido o efeito suspensivo requerido pelo Exmo.
Des. Alexandre Marcondes, no impedimento ocasional deste Relator (ps.
681/682).
Apresentada contraminuta (ps. 685/718), encontram-
se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Prospera em parte a irresignação, nos termos e
limites que seguem.
Inicialmente, não assiste razão à agravante quanto à
incidência de honorários e multa pelo não pagamento espontâneo da
obrigação no prazo. Com efeito, verifica-se que, intimada para realizar o
pagamento voluntário no prazo de 15 dias, a agravante apresentou
apólice-garantia ao juízo
que, contudo, não se confunde com o
pagamento voluntário do valor exequendo (art. 523, §1o, CPC).
Referida apólice não permite nem mesmo em tese o
levantamento do valor, que resta indisponível para os exequentes.
Destarte, uma vez que não realizado o pagamento do débito no prazo
de 15 dias, ele deverá ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e
de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre seu valor
(arts. 523, §1o, c/c art. 520, §2o, ambos do CPC). A propósito, confira-
se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Multa
do art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC, com honorários de advogado.
Admissibilidade.
Seguro
fiança
que
não
equivale
ao
pagamento em dinheiro, não apartando a mora. Valores
que não entraram na esfera de disponibilidade dos
credores. Precedentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2086236-57.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Donegá
Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de Pederneiras - 2a Vara; Data do Julgamento:
28/06/2019; Data de Registro: 28/06/2019 sem destaque
no original.)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Rejeição da impugnação sem a
aplicação da multa e sem a fixação de honorários advocatícios
sobre a parte controvertida ante a apresentação de seguro
garantia - Inconformismo - Acolhimento - Apólice de seguro
garantia que não constitui efetivo pagamento - Numerário
que não está à disposição do credor - Incidência de multa e
fixação de honorários advocatícios de 10% (dez por cento)
sobre o valor controvertido - Inteligência do art. 523, § 1o, do
Código de Processo Civil - Decisão reformada - Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003393-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2223235-85.2017.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. J.L. Mônaco da Silva, j. 16/01/2018
sem
destaque no original).
Cobrança
Fase de cumprimento de sentença
Impugnação
procedente Aplicação de multa de 10% sobre o valor do
débito em execução Alegação de oferta de caução com a
impugnação
Apresentação de apólice de seguro como
oferta de garantia da execução Manutenção da decisão de
aplicação de multa sobre o valor do débito em execução
Manutenção da multa de 10% sobre o débito exequendo,
haja vista que o valor do débito em execução ficou
indisponível ao credor, em que pese a apólice de seguro em
garantia de tal valor - Rejeição da condenação em multa por ato
atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé -
Recurso não provido, com rejeição dos pedidos postos na
resposta.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2170097-09.2017.8.26.0000,
11a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Gil Coelho, j. 30/11/2017 sem destaque
no original).
Discussões
acerca
de
legitimidade
de
partes,
competência da Justiça Estadual, intervenção de terceiros e persistência
da obrigação securitária a despeito de ter findado o contrato principal
não podem ser conhecidas nesta fase processual.
Ainda que se trate de cumprimento provisório de
sentença e, portanto, não se possa falar em coisa julgada certo que
não se admite, na fase destinada ao cumprimento da sentença (ou seja,
à realização de atos executivos), rediscussão de temas atinentes à fase
de conhecimento do processo, que dizem respeito ao mérito da
sentença.
Nesse momento, eventual modificação da sentença ou
do acórdão somente poderá ocorrer via provimento de recurso
interposto perante tribunal superior, não em acolhimento de
impugnação ao cumprimento de sentença
razão pela qual cabe a
aplicação extensiva da eficácia preclusiva da coisa julgada, ainda que
não tenha havido propriamente trânsito em julgado, para considerar
deduzidas e repelidas as questões que a agravante poderia suscitar
para o acolhimento ou rejeição do pedido (arts. 503, 508, CPC).
Assiste razão em parte à agravante, contudo, no que
diz respeito ao excesso de execução.
Esclarece-se
que,
quanto
à
alegada
incidência
incorreta de juros, os autos deverão ser remetidos à contadoria, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003393-98.2020.8.26.0000 -Voto no
5
termos da r. decisão agravada, para apuração.
No que toca aos honorários periciais, a agravante é
responsável pelo pagamento da quantia indicada na planilha do
cumprimento provisório de sentença (70% - p. 2 dos autos de origem),
mas deve fazê-lo ao respectivo titular, qual seja, o perito.
Sendo assim, evidentemente tal verba não deveria ter
sido computada para cálculo do valor devido à exequente, pois, ainda
que venha a ser abatida, sua inserção aumenta indevidamente a base
de cálculo dos honorários sucumbenciais (vide planilha de p. 3 autos
de origem). Ademais, não há qualquer prova de pagamento a
demonstrar eventual sub-rogação da agravante no crédito relativo a
essa verba.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
agravo de instrumento apenas para afastar os honorários periciais do
valor devido à agravada, determinando-se à contadoria que refaça os
cálculos considerando o valor devido ao perito em operação distinta da
quantia executada.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator